Tribunal: TJES
Processo: 5011610-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011610-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ANDRESSA & OLIVEIRA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO
–
DISSOLUÇÃO IRREGULAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO -
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA -
MERA MENÇÃO AO NOME DO SÓCIO EM QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES -
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO –
NECESSIDADE
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Para que o nome do sócio conste regularmente d
e Certidão de Dívida Ativa

(
CDA
)
, é imprescindível a sua
notificação para
participação no respectivo processo administrativo-tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

2. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011610-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: ANDRESSA & OLIVEIRA ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 17961585, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face do respectivo sócio da pessoa jurídica executada.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, (a) a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócios da pessoa jurídica quando caracterizada a dissolução irregular da empresa pela paralisação do funcionamento ou alteração de endereço sem comunicação à Fazenda Pública e (b) que a pessoa jurídica Agravada não encontra-se em atividade, como consta de certidão exarada por Oficial de Justiça em outro processo.

Pois bem.

O Agravante fundamenta a pretensão recursal na alegação de que a pessoa jurídica executada teria se dissolvido irregularmente, por não mais atuar no endereço de cadastro, circunstância que autorizaria o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, nos termos da Súmula nº. 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O referido enunciado sumular dispõe que: “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”

No entanto, como bem salientado na decisão agravada, a referida sociedade dissolveu-se formalmente por liquidação voluntária, informação esta constante nos próprios cadastros municipais, conforme documentação apresentada pelo próprio Agravante (ids 17930775 e 17930776, dos autos de origem), o que afasta a alegação de desconhecimento da referida informação pelo Fisco Municipal.

Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a mera existência de débitos não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal aos sócios não constantes da Certidão de Dívida Ativa. Esta conclusão se extrai do teor da Súmula nº. 430, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
o
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”
.

Por fim, não se descuida da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema nº. 103 ), que proclama que “s
e a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'
”. (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.)

Com base nesta orientação alega o Agravante que o nome dos sócios constam da Certidão de Dívida Ativa que ampara a execução, razão pela qual seria possível o redirecionamento do feito executivo àqueles.

Em que pese a alegação, observa-se do teor da Certidão de Dívida Ativa nº. 3877/2021 (id 17930774 dos autos de origem) que apenas a pessoa jurídica Agravada constou como contribuinte no campo destinado à constituição do crédito tributário. O nome dos respectivos sócios somente foi incluído na segunda página do referido documento no campo “quadro de sócios / administradores”, a título informativo.

Consoante cediço, para que o nome do sócio conste regularmente da certidão de dívida ativa na qualidade de devedor solidário é imprescindível a sua participação no respectivo processo administrativo-tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal,
in v
erbis
:

“(...)

LV – aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...)” (grifei)

Nessa esteira, a constituição do crédito tributário em desfavor do sócio somente é possível após o regular processo administrativo-tributário, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento n.º 0000881-05.2016.8.08.0038, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NOMES DE SÓCIOS INCLUÍDOS EM CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUE PRESSUPÕE A ADEQUADA FORMAÇÃO DO TÍTULO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A SÓCIO.

1. - De acordo com o princípio do
jura novit curia
, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. Logo, não ocorre julgamento
extra petita
quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte. Precedentes do STJ.

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que, constando o nome do sócio em Certidão de Dívida Ativa, compete a ele provar que não agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto (CTN, art. 135). Assim é porque a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de legitimidade.

3. - Apesar de não se ter dúvida da dispensa do procedimento administrativo para constituição de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação em relação ao contribuinte, uma vez que nesse caso cabe a ele lançar o débito e antecipar o pagamento, a constituição do crédito tributário em desfavor de quem não é o contribuinte só é possível através de lançamento feito pela Administração mediante regular processo administrativo no qual seja apurada, obedecido o devido processo legal, a prática de um dos atos descritos no artigo 135, do Código Tributário Nacional.

4. - No caso, não foi comprovada a instauração de procedimento administrativo em relação aos executados-agravantes, razão pela qual é descabida a manutenção deles no polo passivo da execução.

5. - Recurso provido.”

Não é possível inferir, portanto, como quer fazer crer o Agravante, que o mero fato de haver menção do nome dos sócios na CDA pode levar à inequívoca conclusão de que são destinatários do lançamento tributário na qualidade de devedores, sobretudo quando inexiste expressa indicação da qualidade de contribuinte ou devedor solidário,

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento. Prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.